Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-71.2017.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000030-71.2017.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANA NUNES AZEVEDO

Advogado(s)
:
MARIANA LINDOTE DE JESUS BOMFIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM PROCESSO SELETIVO. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS DEVIDAS. APLICAÇÃO DOS TEMAS N. 551 E
612, DO STF
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que declarou a nulidade de vínculo temporário com servidora pública contratada como enfermeira por tempo determinado, sem realização de processo seletivo, e o condenou ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de terço constitucional, no período não atingido pela prescrição quinquenal.

O recurso sustenta a validade do contrato administrativo com base no art. 37, IX, da CF/1988, e afasta a incidência das normas celetistas, alegando ausência de previsão legal para as verbas postuladas e risco ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a contratação temporária realizada pelo Município, sem processo seletivo e com sucessivas prorrogações, configura desvirtuamento do contrato administrativo; e

(
ii
) o reconhecimento dessa irregularidade autoriza o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de terço constitucional e FGTS à servidora contratada, com fundamento nos Temas 551 e 612 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição exige a realização de concurso público como regra para investidura em cargo público (CF/1988, art. 37, II), admitindo contratação temporária apenas em hipóteses excepcionais e previstas em lei (CF/1988, art. 37, IX).

5. No caso, a ausência de processo seletivo e as sucessivas prorrogações contratuais descaracterizam a excepcionalidade da contratação temporária, violando a Lei Municipal nº 437/2000 e os critérios fixados no Tema 612 do STF (RE 658.026/MG).

6. Verificado o desvirtuamento, incide o entendimento consolidado no Tema 551 do STF (RE 1.066.677/MG), autorizando o pagamento de férias com terço constitucional e décimo terceiro salário, ainda que ausente expressa previsão contratual.

7. A incidência do FGTS decorre do entendimento jurisprudencial e da nulidade do contrato administrativo celebrado fora das hipóteses constitucionais e legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A contratação temporária irregular, sem processo seletivo e com sucessivas prorrogações, configura desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988. 2. Reconhecido o desvirtuamento, é devido o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de terço constitucional e FGTS, nos termos dos Temas 551 e 612 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 7º, XIX, 37, II e IX; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09.04.2014; STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.
8000030-71.2017.8.05.0038
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
MUNICÍPIO DE CAMACAN

e
ADRIANA NUNES AZEVEDO
.

ACORDAM os integrantes da
Primeir
a

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA